Tribunal: STF
Processo: HC 82188
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- O acórdão do Superior Tribunal de
Justiça, para conhecer e dar provimento ao recurso especial, ao
invés de examinar esse recurso em face do que fora decidido pelo
aresto do Tribunal local - a extensão de benefício concedido a
co-réu - o apreciou se divorciando completamente  da decisão
recorrida que se limitara exclusivamente a essa extensão, sem levar
em conta, por não estar em causa, a razão de o benefício, que ela
estendeu, haver sido concedido anteriormente a outros
co-réus.
"Habeas corpus" deferido em parte, para cassar o acórdão
proferido no recurso especial em causa, a fim de que outro seja
prolatado levando em conta o que realmente foi decidido no aresto
objeto do referido recurso.